Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO. ADEQUAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.076. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076, considerou que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa forem elevados.
2. O acórdão recorrido deve ser retratado se contrariar a orientação do tribunal superior, conforme art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do referido dispositivo legal, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado.
6. Apelação desprovida.